Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-04.2018.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001562-04.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI - CPF: 026.632.861-09 (APELANTE), EROTILDE PIRINETE PORCINI - CPF: 395.967.101-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES CONTRA ASCENDENTE MAIOR DE SESSENTA ANOS – INIMPUTABILIDADE - APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL - IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o e. STJ, a escolha da medida de segurança a ser aplicada não está relacionada com a gravidade do delito, mas sim com a periculosidade do agente. 3. Constatada a gravíssima condição mental da apelante, correta a aplicação da medida de segurança de internação, diante da finalidade preventiva do instituto. 4. Recurso conhecido e não provido
. (Acórdão 1298912, 00068628520188070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento TJ/DF: 5/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001562-04.2018.8.11.0011

APELANTE: BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO CESAR PRIRINETE PORCINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que julgou improcedente a denúncia para absolver impropriamente o réu do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, contra sua genitora que contava com 66 (sessenta e seis) anos à época dos fatos, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal c/c o artigo 26,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança de internação por prazo indeterminado, conforme disposto no artigo 96, inciso I, e artigo 97, parágrafos 1º e 2º, ambos do Código Penal (id. 93318973, p. 130).

Nas razões recursais, a defesa requer a modificação da medida de segurança para tratamento ambulatorial, alegando ausência de fundamentação concreta para aplicação da medida de internação (id. 93318973, p. 138).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 93318973, p. 146).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 98314491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa pugna pela modificação da medida de segurança para tratamento ambulatorial, alegando ausência de fundamentação concreta para aplicação da medida de internação.

Consta dos autos que o réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, nos seguintes termos (id. 93318972, p. 02):

“Entre os dias 08/03/2018 e 11/04/2018, na Rua Alagoas, n° 2345, no Bairro Jardim Paulista, em Curvelândia, comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Bruno Cesar Pirinete Porcini, com destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Erotilda Pirinete Porcini, conforme Boletim de Ocorrência n° 2018.117066 de fls. 04/04-v.

Apurou-se que a vítima precisou viajar no dia 08/03/2018 para cidade de São Paulo para fazer uma cirurgia, deixando o seu irmão Gondomar Pirinete cuidando da residência durante sua ausência, com o denunciado.

Ocorre que o irmão da ofendida precisou ir até a cidade de Mirassol D'Oeste-MT, deixando Bruno, ora denunciado, sozinho.

Ato contínuo, o denunciado, aproveitando-se da situação, arrombou a porta da morada, e de lá subtraiu: 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Galax J5 prime; 01 (um) aparelho de micro-ondas da marca Eletrolux; 01 (uma) TV de LED 32, da marca Sony; 01 (um) liquidificado; da marca Amo; 04 (quatro) pratos de louças; 04 (quatro) copos de cristal; 01 (um) par de botas, de cor marrom com detalhes vermelho; 02 (dois) pacotes de arroz de 05 kg; 02 (dois) pacotes de feijão de 01 kg; 02 (dois) pacotes de açúcar de 02 Kg; 01 pacote de café 250g, e 03 (três) litros de óleo.

Ao chegar em sua residência, no dia 11 de abril de 2018, a vítima notou que a porta estava arrombada e o denunciado em seu interior, sentado em uma cadeira, sob efeito de embriaguez alcoólica e/ou efeito de substâncias psíquicas (drogas). Ao indagá-lo acerca dos objetos que estava faltando, este saiu correndo do local, tomando rumo ignorado”.
sic

Instaurou-se incidente de insanidade mental do acusado, requerido pela defesa (id. 93318973, p. 55), em autos apartados.

O Laudo Psiquiátrico (id. 93318973, p. 59) recomendou o regime de internação para o cumprimento da medida de segurança, apontando
“quadro de epilepsia, classificado no CID 10 G40, Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral, CID 10 F07 e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e substancias psicoativas, Cid F19”.
sic

Ainda, de acordo com o Laudo Psiquiátrico, foi constatado que o apelante faz uso constante de entorpecentes, não se trata adequadamente e age com agressividade contra a sua genitora, possuindo passado de violência doméstica, dando mostras evidentes de que mero tratamento ambulatorial estará bem aquém da terapia a que precisa ser submetido.

Assim, constato que agiu com acerto o Juízo de piso, mormente quando se verifica que o laudo produzido aponta para a periculosidade do agente vinculada ao distúrbio psiquiátrico prejudicando seu comportamento e seu discernimento.

Ilustrativamente:

“FURTO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO. 1. A medida de segurança tem natureza essencialmente preventiva e possui duas espécies: a detentiva (internação) e a restritiva (tratamento ambulatorial). 2. De acordo com o e. STJ, a escolha da medida de segurança a ser aplicada não está relacionada com a gravidade do delito, mas sim com a periculosidade do agente. 3. Constatada a gravíssima condição mental da apelante, correta a aplicação da medida de segurança de internação, diante da finalidade preventiva do instituto. 4. Recurso conhecido e não provido
. (Acórdão 1298912, 00068628520188070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento TJ/DF: 5/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020)
.

Aliás, não há falar-se em ausência de fundamentação, visto que o magistrado de piso, fundamentou sua decisão no laudo pericial juntado nos autos.

Desse modo, verificado o perigo concreto do réu, comprovado por perícia, a manutenção de medida de segurança consistente em internação em hospital é medida impositiva.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021